Tribunal: TJDFT
Processo: 0752504-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. REEDISCUSÃO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
3. Inviável reabrir discussão quanto às matérias que já foram resolvidas pelo título judicial que embasa o cumprimento provisório de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.